Tribunal: TJDFT
Processo: 0751265-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. DIREITO LOCATÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CISÃO PARCIAL DA LOCATÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI DO INQUILINATO. EXATO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. CONSENTIMENTO DO LOCADOR. CONTROVÉRSIA FÁTICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a sucessão processual, em ação renovatória de locação, em razão de cisão parcial da locatária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cisão parcial da locatária, ainda que válida no âmbito societário, autoriza automaticamente a sucessão processual na ação renovatória de locação e (ii) estabelecer se o requisito do exato cumprimento do contrato, previsto no art. 71, II, da Lei n. 8.245/91, pode ser considerado atendido diante de controvérsia quanto à observância das cláusulas contratuais e das exigências legais para cessão da locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cisão parcial, nos termos dos arts. 224 e 229 da Lei n. 6.404/76, implica sucessão universal de direitos e obrigações no plano societário, mas não afasta a incidência das normas especiais que regem a locação urbana.
4. A Lei do Inquilinato, norma de ordem pública, exige consentimento prévio e escrito do locador para a cessão da locação, conforme art. 13 da Lei n. 8.245/91.
5. O ajuizamento e a manutenção da ação renovatória pressupõem a comprovação do exato cumprimento do contrato em curso, requisito taxativo previsto no art. 71, II, da Lei n. 8.245/91.
6. Inexistem cláusulas contratuais que autorizem, de forma expressa ou inequívoca, a transferência automática da posição locatícia em decorrência de reorganização societária, ainda que entre empresas do mesmo grupo econômico.
7. A alegação de descumprimento de cláusula contratual que impõe comunicação prévia e pagamento de taxa de transferência revela controvérsia fática relevante sobre a regularidade da sucessão locatícia.
8. A existência de divergência substancial entre as partes quanto ao cumprimento das obrigações contratuais impede o reconhecimento automático da sucessão processual no estágio atual do processo.
9. A mesma controvérsia afasta, por ora, a extinção da ação renovatória, sendo necessária a instrução probatória para adequada apreciação da legitimidade ativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A cisão parcial da sociedade locatária, embora válida no âmbito societário, não autoriza automaticamente a sucessão processual em ação renovatória de locação sem a observância dos requisitos da Lei do Inquilinato. 2. O exato cumprimento do contrato, exigido pelo art. 71, II, da Lei n. 8.245/91, constitui condição indispensável à legitimação ativa na ação renovatória e não pode ser presumido diante de controvérsia fática relevante. 3. A existência de controvérsia quanto ao atendimento das condições contratuais impede o reconhecimento automático da sucessão processual, devendo a matéria ser decidida após adequada instrução probatória.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91, arts. 13 e 71, II; Lei n. 6.404/76, arts. 224 e 229. Jurisprudência relevante citada: Não há.